Tribunal: CARF
Processo: 10980.726635/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726635/2011-69
ACÓRDÃO
2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DOS SANTOS NEGRI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes declarados e comprovados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações preclusas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726635/2011-69
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da dedução indevida de
dependente, dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos recebidos à título
de resgate de previdência privada, referente ao exercício 2007.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 72/77), extrai-se:
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 1.516,32, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação relação de dependência, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 23.150,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme disposto no art 73 do Regulamento do Imposto de Renda/99 todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação e o art 80, parágrafo 1o, inciso II, do citado Regulamento determina
que a dedução com despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado a comprovar as despesas médicas declaradas através
da apresentação dos seguintes documentos:
- recibos, nota fiscal e comprovantes de pagamentos do plano de saúde;
- comprovar os beneficiários do plano de saúde e o valor de cada beneficiário;
- comprovar o efetivo pagamento das despesas apresentando para tal cópia dos
instrumentos financeiros: cópia de cheque nominal, transferência bancária, cartão
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726635/2011-69
3
de crédito. Caso o pagamento tenha sido em dinheiro comprovar a
disponibilidade do numerário através de saque bancário ou outro meio em que o
recurso fez-se disponível, em data e valor compatível com os recibos. Assinalar
nos extratos bancários os saques realizados para pagamento das despesas (se for
o caso).
Em resposta à intimação o contribuinte apresentou recibos de Geraldo Staziaki,
Márcia Regina Staziaki e Guilherme Fernandes Graziani.
Não comprovou os pagamentos à Unimed e quem são os beneficiários.
Não comprovou quem foi o paciente dos tratamentos.
Não apresentou nota fiscal da Associação Hospitalar de Prot. Infância Dr. Raul
Carneiro.
Não comprovou o efetivo pagamento da despesa e a disponibilidade financeira.
Não basta a apresentação dos recibos sem a vinculação dos pagamentos
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos
Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 4.770,01 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 06-53.060 - 4a TURMA da DRJ em Curitiba/PR de e-fls. 72/77, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls. 83),
pugnando pela reavaliação das despesas médicas, tendo em vista a entrega dos documentos
comprobatórios. Além, de inovar, quanto ao pleito de exoneração da multa e juros em relação a
omissão de rendimentos recebidos a título de previdência privada.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726635/2011-69
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Delimitação da Lide – Da Preclusão
Na impugnação, o contribuinte questiona apenas a dedução com despesas médicas,
afirmando, para tanto, ter colacionado os documentos comprobatórios.
O recurso apresentou inovação ao pugnar pela exclusão da multa e dos juros sobre
a infração de omissão de rendimentos recebidos à título de previdência privada, uma vez que não
foi fornecida as informações pela fonte pagadora a época.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso.
MÉRITO
Das Despesas Médicas
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726635/2011-69
5
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Dito isto, vejamos o teor da acusação fiscal:
O contribuinte foi intimado a comprovar as despesas médicas declaradas através
da apresentação dos seguintes documentos:
- recibos, nota fiscal e comprovantes de pagamentos do plano de saúde;
- comprovar os beneficiários do plano de saúde e o valor de cada beneficiário;
- comprovar o efetivo pagamento das despesas apresentando para tal cópia dos
instrumentos financeiros: cópia de cheque nominal, transferência bancária, cartão
de crédito. Caso o pagamento tenha sido em dinheiro comprovar a
disponibilidade do numerário através de saque bancário ou outro meio em que o
recurso fez-se disponível, em data e valor compatível com os recibos. Assinalar
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726635/2011-69
6
nos extratos bancários os saques realizados para pagamento das despesas (se for
o caso).
Em resposta à intimação o contribuinte apresentou recibos de Geraldo Staziaki,
Márcia Regina Staziaki e Guilherme Fernandes Graziani.
Não comprovou os pagamentos à Unimed e quem são os beneficiários.
Não comprovou quem foi o paciente dos tratamentos.
Não apresentou nota fiscal da Associação Hospitalar de Prot. Infância Dr. Raul
Carneiro.
Não comprovou o efetivo pagamento da despesa e a disponibilidade financeira.
Não basta a apresentação dos recibos sem a vinculação dos pagamentos
Observa-se que a autoridade fiscal mencionou eventuais provas que poderiam ter
sido anexadas aos autos com o fito de comprovar a efetiva despesa médica. Acontece que, o
contribuinte, apresentou apenas recibos médicos.
Caberia ao recorrente anexar provas capazes de rechaçar a pretensão fiscal e, por
consequencia, comprovar seu direito a dedução. Por exemplo, no caso da despesa com plano de
saúde, trazer demonstrativo com os valores e beneficiários do plano, o que não foi feito.
No mesmo sentido, em relação a dedução com a Associação Hospitalar, não foi
trazida a nota fiscal, sendo indispensável para comprovar a despesa.
Especificamente em relação aos recibos apresentados, como bem delineado pela
auditoria fiscal, por todo o contexto dos autos, não são suficientes para comprovação das
deduções. Inclusive, a este respeito, convém trazer à baila a Súmula CARF no 180, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Portanto, por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações preclusas, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726635/2011-69
7

Fl. 105
DF CARF MF
Original